Tribunal: TJDFT
Processo: 0740657-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Órgão : 2a TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO CÍVEL Processo : 0740657-70.2020.8.07.0001 Apelante : VISU BAR E RESTAURANTE EIRELI Apelado : ITAU UNIBANCO S.A Relator : HÉCTOR VALVERDE SANTANNA DECISÃO Trata-se de acordo celebrado entre as partes (id 29539988, 29539991 e 30341176) apresentado antes do trânsito em julgado. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. O acordo foi assinado pela parte Visu Bar Restaurante Eireli e juntado aos autos pelos advogados Marco André Honda Flores OAB/GO n. 33.237 e Augusto César de Araújo Leite OAB/DF n.45.972 que representam, respectivamente, polo ativo e passivo e possuem poderes para transigir (id 29004458 e 29004692). A apelação interposta pela ré Visu Bar Restaurante Eireli está incluída na pauta do dia 10.11.2021. O Código do Processo Civil, contudo, prestigia a autocomposição entre as partes, de modo a possibilitar a sua realização a qualquer tempo, nos termos do art. 139, inc. V, do referido Código. Ante o exposto, homologo a transação entre as partes e julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, letra b, do Código de Processo Civil, e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Honorários na forma acordada. As custas nos termos do art. 90, § 2o, do Código de Processo Civil. Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis, com as cautelas de praxe. As partes ficam cientes de que a competência funcional deste Juízo se esgotou. As medidas relativas ao cumprimento do acordo devem ser requeridas no Juízo competente. Intimem-se. Retirem-se os autos da pauta do dia 10.11.2021. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator